Tribunal: TJDFT
Processo: 0706606-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0706606-36.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JERONIMO LIMA DA SILVA JUNIOR AUTORIDADE: COORDENAÇÃO DE REPRESSÃO AOS CRIMES PATRIMONIAIS - CORPATRI DESPACHO Diante da incompetência desta Turma para apreciar ato coator imputado a autoridade policial, bem como da impossibilidade de redistribuição ao juízo competente, conforme certificado pela SUDIA (ID 15435132), intime-se a Impetrante, a fim de que cumpra o teor do art. 5o, §6o, da Portaria Conjunta n 53/2014: "§ 6o Distribuído recurso ou ação no sistema PJe, havendo decisão reconhecendo a incompetência material e se o órgão colegiado ou o juízo reputado como vara competente ainda não estiver integrado ao PJe, a respectiva secretaria intimará a parte, por determinação judicial ou de ofício, para formar os autos em 15 dias, juntando os documentos originais e promovendo a materialização dos documentos eletrônicos, sob pena de cancelamento da distribuição. (NR)" (redação dada pela Portaria Conjunta 28/2017 Após, o transcurso do prazo previsto ou a materialização dos documentos eletrônicos, arquive-se com as cautelas de estilo. Brasília/DF, 3 de abril de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator